Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para expedição de distintas requisições de pequeno valor para pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a expedição de ofícios requisitórios distintos para pagamento de honorários advocatícios relativos a diferentes fases processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de fracionamento dos ofícios requisitórios para pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em diferentes fases processuais e devidos ao mesmo escritório de advocacia encontra óbice no disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento da execução para fins de expedição de requisição de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.